Tribunal: TJES
Processo: 5003288-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003288-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSA MOTA DEPS e outros
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

DANOS MORAIS (R$ 6.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO (AUSÊNCIA DE PREPARO OU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA). RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5003288-58.2023.8.08.0035

Recorrentes: NILSA MOTA DEPS
e BANCO MASTER S/A

Recorridos: BANCO MASTER S/A

e NILSA MOTA DEPS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, em relação ao recurso inominado interposto pela recorrente/autora
NILSA MOTA DEPS

(ID 692210), tenho que o mesmo não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Ao compulsar os autos, noto que o Recurso fora interposto tempestivamente no dia 26/10/2023 (ID
692210
), mas a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal ou sequer formulou pedido de assistência judiciária gratuita (nem apresentou declaração de hipossuficiência ou documento comprobatório nesse sentido), consoante certificado no ID 6921223.

Ora, é sabido que o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

Assim, de acordo com o disposto no Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Complementando, o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Espírito Santo assevera que “conta-se minuto a minuto o prazo de 48 horas para comprovação do preparo. Na hipótese de ausência de indicação do horário de protocolo do recurso, o término do prazo ocorrerá às 18:00 horas do dia final”.

Dessa forma, deve o Recurso em destaque ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

De outro lado, em relação ao recurso inominado interposto pelo
BANCO MASTER S/A

(ID 6921220), considerando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO MASTER S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que não cabe indenização por dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado em sentença.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo consignado/cartões de crédito em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que a contratação é regular, sem sequer colacionar aos autos cópia do indigitado negócio jurídico entabulado com a recorrida, limitando-se a meros argumentos.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e a determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em que pese o não conhecimento do recurso interposto pela autora/recorrente
NILSA MOTA DEPS

por ausência de preparo recursal, verifico que a mesma apresentou, em conjunto com a sua peça recursal, comprovante de depósito judicial do valor creditado em sua conta na época (10/01/2033 – R$ 2.059,72), referente ao indigitado contrato consignado (depósito efetuado em 09/03/2023 – ID 6921211.

Entretanto, verifico que tal comprovante não fora apresentado em momento anterior à sentença de 1º grau (apresentado apenas em conjunto com o recurso inominado), razão pela qual o juízo de origem determinou a compensação/abatimento de tal valor creditado (R$ 2.059,72) do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

Todavia, apesar do não conhecimento do recurso da requerente, nada impede que a mesma, após o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito (execução de sentença) requeira a expedição de Alvará Judicial em seu favor da quantia depositada no ID 6921211.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
NILSA MOTA DEPS
.

Condeno a parte recorrente
NILSA MOTA DEPS

em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95
[1]
e enunciado nº 122 do FONAJE
[2]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO MASTER S/A
e, no mérito, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
BANCO MASTER S/A
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

[2]
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)